Tribunal: TJES
Processo: 5014736-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014736-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDVANE ALVES MOTA CHAGAS

AGRAVADO: R M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5014736-02.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo não informado
Recorrente: Edvane Alves Mota Chagas
Recorrido: RM Construtora e Incorporadora Ltda e outra

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE RENDA E CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1.178 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por acidente de trânsito, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência e contratação de advogado particular.

A agravante sustenta renda modesta como auxiliar de serviços gerais, presunção de veracidade da declaração de pobreza e impossibilidade de arcar com custas sem prejuízo do sustento familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça com base exclusiva em critérios objetivos de renda e na contratação de advogado particular; (ii) verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, §3º, do CPC.
5. O STJ, no Tema 1.178, firmou entendimento no sentido de que é vedado o indeferimento automático da gratuidade com base exclusiva em critérios objetivos de renda.
6. A contratação de advogado particular não impede a concessão da benesse, nos termos do art. 99, §4º, do CPC.
7. Comprovada renda modesta e comprometimento financeiro apto a prejudicar o sustento da parte e de sua família, impõe-se a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
[-]

Tese de julgamento
:

É vedado o indeferimento da gratuidade de justiça com base exclusiva em critérios objetivos de renda.

A contratação de advogado particular não afasta o direito à assistência judiciária gratuita.

Demonstrada a hipossuficiência econômica, deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.178 (Recursos Repetitivos).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5014736-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDVANE ALVES MOTA CHAGAS

AGRAVADOS:
RM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e OUTRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende Edvane Alves Mota Chagas (ID 9942921), ver reformada a decisão interlocutória (ID 9942922 - Pág. 17/19) que, em sede de ação de indenização por acidente de trânsito, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que a agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, salientando a contratação de advogado particular.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, conforme art. 99, § 3º, do CPC; (ii) que sua renda advinda da função de auxiliar de serviços gerais é modesta e voltada para a subsistência familiar; (iii) que a contratação de patrono particular não é óbice à concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC; e (iv) que o indeferimento automático com base apenas em critérios de renda fere o acesso à justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas pela RM Construtora e Incorporadora Ltda (ID 9942922 - Pág. 36/42), sustentando a ausência de prova da miserabilidade jurídica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo a enfrentar o mérito a luz dos precedentes deste sodalício e das cortes superiores sobre o tema.

Segundo se depreende, o cerne da presente insurgência reside na análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça em favor da agravante, após o indeferimento da benesse pelo juízo de primeiro grau.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou cabalmente a insuficiência de recursos, utilizando a faixa salarial e a contratação de advogados particulares como premissas para afastar a presunção de pobreza.

Cinge-se a controvérsia a aferir se é legítimo o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária com base exclusiva em critérios objetivos de renda e se, no caso concreto, a agravante faz jus à isenção das despesas processuais.

Conforme jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, fixada sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1.178
, "é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural". A
ratio decidendi
estabelecida pelo Ministro Og Fernandes consigna que, embora o magistrado possa utilizar parâmetros de renda em caráter meramente suplementar para justificar a exigência de comprovação adicional (art. 99, § 2º, CPC), tais critérios não podem servir como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na proteção da presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência (art. 99, § 3º, CPC), visando garantir que ninguém seja obrigado a sacrificar seu sustento para exercer o direito fundamental de acesso à jurisdição. De igual modo, o art. 99, § 4º, do CPC é claro ao dispor que "a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça".

No caso, observa-se que o juízo de origem incorreu em vício ao indeferir o benefício de forma automática, utilizando a faixa salarial como barreira excludente. Ocorre que, em análise detalhada das circunstâncias fáticas e probatórias, verifica-se que a agravante exerce a função de auxiliar de serviços gerais, percebendo remuneração que beira o salário mínimo, fato este corroborado pelas anotações em sua CTPS e extratos bancários acostados aos autos.

Ademais, os documentos apresentados demonstram que, apesar da renda nominal, a recorrente encontra-se em situação de evidente comprometimento financeiro, onde o dispêndio com custas processuais e taxa judiciária comprometeria de forma direta a manutenção de suas necessidades básicas e de seu núcleo familiar. Não há nos autos elementos que elidam a presunção de boa-fé da declaração de hipossuficiência.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que o direito ao acesso à justiça deve prevalecer quando evidenciada a vulnerabilidade econômica da parte.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a decisão agravada e conceder à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)